Tribunal: TJDFT
Processo: 0726932-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cuida-se de petição apresentada, com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por FÁTIMA MARIA BRÁULIO, com pedido de efeito suspensivo para apelação (ainda não distribuída) interposta contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos no 0703493-67.2017.8.07.0004, que contende com SAÚDE SIM LTDA. e ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Por meio da decisão de ID 13226214, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso para reestabelecer a decisão de tutela antecipada de ID 13123193, fls. 89/93. A ré Saúde Sim Ltda. informa que foi intimada da referida decisão, mas que “o plano de saúde da Agravante continua ativo, conforme documentação anexa, não havendo razões para incidência da multa reestabelecida” (IDs 13292311 e 13292549). Em seguida, a Defensoria Pública do DF peticionou (ID 14225092) requerendo a intimação pessoal da apelante acerca do conteúdo dos despachos de ID’s 13859233 e 13312980, o que foi deferido pelo ID 13312980. Intimada, a autora apresentou novo requerimento o qual pleiteia a intimação da ré a fim de se manifestar acerca da notificação de inadimplência dos meses de setembro/2019, Janeiro e Fevereiro/2020 (ID 14589215). Quanto a este pedido, nada a prover. O pedido de efeito suspensivo para reestabelecer a decisão de tutela antecipada já foi deferido por este juízo por meio do ID 13226214. Ademais, o réu também já foi intimado da mencionada decisão (ID 13278510). Assim, eventuais descumprimentos devem ser solucionados no juízo de piso. Cumpre ressaltar que a parte autora formulou o mesmo requerimento na vara de origem, conforme consulta processual aos autos de n. 0703493-67.2017.8.07.0004. Diante do exposto, aguarde-se a distribuição e posterior julgamento do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 04 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator